Tribunal: TJMT
Processo: 1041239-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041239-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 523.087.581-04 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1041239-94.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Paulo Tavares dos Santos

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1041239-94.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Paulo Tavares dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos da ação de cobrança de seguro obrigatório que lhe move o apelado, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, a seguradora recorre defendendo a ausência de sucumbência mínima, pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial.

Subsidiariamente, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados, uma vez que excessivo frente à ausência de complexidade da causa, asseverando que não deve ultrapassar 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 84744974)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1041239-94.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Paulo Tavares dos Santos

V O T O

Infere-se dos autos que Paulo Tavares dos Santos manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 em desfavor da apelante, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 09 de julho de 2018, que ocasionou lesões, resultando na invalidez parcial permanente completa do membro inferior direito.

A douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar o valor de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, além das custas processuais e honorários arbitrado no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Irresignada, a seguradora

postula pela reforma da sentença,
sustentando a ausência de sucumbência mínima, pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial. Caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados, uma vez que excessivo frente à ausência de complexidade da causa, asseverando que não deve ultrapassar 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos exatos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Pois bem. Após detida analise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pela douta magistrada
a quo
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela da SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326, do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato de o autor não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não o torna sucumbente, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido. A respeito, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se mostrar razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(RAC n. 1003584-16.2016.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021)

Destaco que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a indenização fixada em valor menor ao requerido na inicial não atrai sequer a sucumbência recíproca,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA DE FATO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO...

5. O valor indicado em ação de
indenização por danos materiais e morais é meramente estimativo, não configurando sucumbência recíproca a fixação em montante menor
.

6. Os honorários de advogado, em
ação de natureza condenatória, devem ser estabelecidos em percentual a ser calculado com base no art. 20, §§ 3o
e 5o, do CPC,
sobre o valor total da condenação
...”.
(AgRg no AREsp 424813 / CE, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2014).

Assim, a sentença merece ser mantida neste ponto.

Ainda inconformada, a seguradora requer a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, o percentual que a apelante requer seja fixado, no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8o do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

De outra banda, deixo de arbitrar a verba honorária recursal requerida, ante a inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC, no presente caso.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021